Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-43.2019.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002635-43.2019.8.11.0086
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 95463984):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO PELA AUSÊNCIA DE SOCORRO [ARTIGO 121, §§ 3.o E 4.o DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – EXIBIÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS COM ANTECEDÊNCIA LEGAL DE TRÊS DIAS – SUPOSTA SURPRESA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÁCULA DE CARÁTER RELATIVO – NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO – CONTINUIDADE DA APRESENTAÇÃO DO VÍDEO OBSTADA PELA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI TÃO LOGO INICIADA A EXIBIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM ATA QUANTO AO TEOR DA ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MENÇÕES AO CONTEÚDO DO VÍDEO DURANTE OS DEBATES ORAIS NÃO POSSUEM O CONDÃO DE CONFIGURAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO – PREFACIAL REJEITADA – 2. MÉRITO: DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.1. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de alegação de nulidades supostamente ocorridas durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, “consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão” (STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 18/10/2016, DJe 11/11/2016).
1.2. De acordo com o artigo 479, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se permite, durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri, a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias, quando o seu conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo.
1.3. No caso, atendendo a protesto da acusação, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri não permitiu a continuidade da exibição de vídeo contendo reportagem acerca do fato levado a julgamento, a fim de evitar qualquer surpresa à acusação. Por se tratar de nulidade relativa, eventual acolhimento da mácula depende da comprovação de efetivo prejuízo pela parte que a alega, ônus do qual não se desincumbiu o Ministério Público. A mera referência ao teor do vídeo – cuja continuidade da exibição aos jurados foi obstada pela magistrada singular – pela defesa técnica durante os debates orais não possui o condão de gerar a nulidade perseguida, sobretudo quando não há registro em ata de protesto da acusação quanto ao conteúdo dos argumentos utilizados pela defesa.
2. No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.
3. Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
4. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos (Id. 98875466).
Recurso tempestivo (Id. 99005976).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 101337990).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade.
2.1. Para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou com dolo direto, eis que o resultado do delito não inerente ao tipo penal, quatro filhos em tenra idade órfãos, seria o mesmo.
2.2. A redução da exasperação da pena-base para um patamar proporcional não enseja um montante único de acréscimo, pois é sabido que inexiste um critério matemático. Assim, a redução da exasperação de 9 para 4 anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena-base a um montante ordinariamente aplicado por esta Corte, sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal paraense ao preservar a decisão do Conselho de Sentença asseverou que: a testemunha DPC PAULO DAVID CORREA RAIOL, que em juízo, às fls. 100/103, bem como na sessão do Júri, às fls. 339/340, destacou que ouviu na delegacia de polícia testemunhas oculares, tendo estas apontado o ora recorrente como o autor do crime e que este teria ocorrido por 'rixa' antiga. A testemunha também ressaltou que o recorrente era conhecido corno pessoa perigosa pela sociedade. [...] Deixa claro eu ao presidir o inquérito que apurou o crime em comento não restava dúvidas quanto a autoria do mesmo, considerando a oitiva da testemunha que estava no local do crime e presenciou o fato, ao qual afirmou categoricamente que o réu havia executado a vítima. Afirma que ficou ciente que uma das testemunhas que depôs contra o réu em fase inquisitorial sofreu atentado de morte, ao qual seu marido foi assassinado nesta ocasião, a referida testemunha mudou-se para local incerto e não sabido pois estava com medo de sofrer outros atentados. [...] Relata que a vítima também era envolvida com a criminalidade, e que tomou dois depoimentos testemunhais 'durante o inquérito e apesar das testemunhas estarem amedrontadas em depor, estas vincularam a autoria do homicídio ao réu. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
2. O Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação. Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
3. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.
5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o pleito de ofensa ao artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça